Tribunal: STF
Processo: HC 204040
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DA CITAÇÃO PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Decorrido o prazo prescricional estabelecido no art. 109 do Código Penal, considerada a pena máxima fixada para o tipo penal imputado, o processo criminal, suspenso com base art. 366 do CPP, deve retomar o seu curso, independente da citação pessoal do acusado, assegurado o contraditório e a ampla defesa técnica.
    2. Na hipótese, o processo foi suspenso em 17/7/1997, depois de efetuada a citação por edital do acusado. Em 18/3/2020, transcorrido prazo prescricional de referência, o feito retomou o seu curso.
    3. Agravo regimental não provido. 
    (Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corus n. 128.915, Ministro Rogerio Schietti Cruz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende “a suspensão do processo originário até que o paciente seja localizado e citado pessoalmente ou venha aos autos e constitua defensor, ou que sobrevenha a prescrição da pretensão punitiva, o que ocorrer primeiro”.
    Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus.
    Conforme informações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República “Em consulta ao sítio eletrônico do TRF da 4ª Região, verifica-se que, em 13/4/2021, foi declarada “extinta a punibilidade do ora paciente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base nos artigos 107, IV, 109, IV, e 115, todos dispositivos do Código Penal” (Processo nº 5001785-27.2019.4.04.7103), com baixa definitiva dos autos em 27/5/2021.” .
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (Habeas corus n. 192.940, Ministra Rosa Weber; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corus n. 117.747, Ministra Cármen Lúcia; Habeas corus n. 84.077, Ministro Gilmar Mendes).
    Em face do exposto, julgo prejudicado este habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator